Tribunal: TRF3
Processo: 5008661-98.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: em segunda instância, caso haja recurso, é intuitivo que o valor da condenação, se mantida a sentença, não superará o patamar de 1.000 salários-mínimos.”

Inteiro teor:
558/689)

5008661-98.2021.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008661-98.2021.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDVALDO GONCALVES DE MATOS

ADVOGADO do(a) APELADO: IOLANDA DE SOUZA ARISTIDES - SP359887-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEJAIR DE ASSIS SOUZA - SP257340-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o exercício de atividade rural no período de 22/10/1971 a 30/10/1978 e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (09/01/2020).

A autarquia previdenciária sustentou ausência de comprovação do labor rural e do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, bem como requereu, subsidiariamente, alteração do termo inicial e dos critérios de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o exercício de atividade rural no período reconhecido na sentença; (ii) examinar se o segurado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e a correção do termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea aos fatos, corroborada por prova testemunhal, sendo inadmissível a prova exclusivamente testemunhal, nos termos do artigo 55, §3o, da Lei no 8.213/1991 e da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

Documentos em nome de membros do grupo familiar podem constituir início de prova material da atividade rurícola, especialmente em regime de economia familiar, sendo possível ampliar o período comprovado por meio de prova testemunhal idônea.

No caso, os documentos apresentados, relacionados a propriedades rurais vinculadas ao núcleo familiar do autor, aliados aos depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório, confirmam o exercício da atividade rural no período de 22/10/1971 a 30/10/1978.

O tempo de serviço rural anterior à Lei no 8.213/1991 pode ser computado para fins de tempo de contribuição independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para efeito de carência, nos termos do art. 55, §2o, da referida lei.

Somado o período rural reconhecido aos períodos urbanos constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS e da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, o segurado totaliza mais de 35 anos de tempo de contribuição na data do requerimento administrativo (09/01/2020), além de cumprir a carência mínima de 180 contribuições.

Preenchidos os requisitos antes da Emenda Constitucional no 103/2019, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do art. 201, §7o, da Constituição Federal e das regras da Emenda Constitucional no 20/1998.

O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo, ainda que a prova testemunhal tenha sido produzida apenas em juízo, porque os documentos já haviam sido apresentados na esfera administrativa.

O segurado que preenche requisitos para mais de um benefício possui direito de optar pelo mais vantajoso, conforme princípios da legalidade e eficiência e normas administrativas aplicáveis ao processo previdenciário.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios fixados em sucumbência recursal.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do tempo de serviço rural exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea.

O tempo de serviço rural anterior à Lei no 8.213/1991 pode ser computado para fins de tempo de contribuição independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para carência.

Preenchidos os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição antes da Emenda Constitucional no 103/2019, é devido o benefício desde a data do requerimento administrativo, assegurado ao segurado o direito de optar pelo benefício mais vantajoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXXIII, e 201, §7o e §14; CPC, arts. 85, §§3o, 4o e 11, 487, I, 496, §3o, I, 497 e 1.010; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 55, §§2o e 3o, e 106; Emenda Constitucional no 20/1998, art. 9o; Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 15 a 19 e 25; Lei no 9.784/1999, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Tema 554 (REsp 1.321.493, rel. Min. Herman Benjamin); STJ, Tema 638 (REsp 1.348.633/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima); STJ, Súmula 577; STJ, AgRg nos EDcl no Ag 724.536/MG, rel. Min. Gilson Dipp, j. 16.03.2006; STJ, REsp 797.209/MG, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 16.04.2009; STJ, AgInt no REsp 1.949.509/MS, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.811.727/PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.06.2021; STF, RE 575.089, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10.09.2008; STF, RE 1.225.475 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21.12.2020; STF, AI 529.694, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.02.2005; TRF3, ApCiv 5005284-85.2022.4.03.6183, rel. Des. Fed. Nelson Porfírio, j. 29.05.2024; TNU, Tema 219.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008661-98.2021.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: IOLANDA DE SOUZA ARISTIDES - SP359887-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEJAIR DE ASSIS SOUZA - SP257340-A

APELADO: EDVALDO GONCALVES DE MATOS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (ID 266986699) em face de sentença (ID 266986695) que julgou parcialmente procedente o pedido o pedido de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de período de atividade rural, com dispositivo a seguir transcrito:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido a: a) reconhecer e averbar, o(s) períodos de trabalho rural da parte requerente de 22/10/1971 a 30/10/1978; b) pagar-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, previsto no artigo 201, § 7o, I, da Constituição Federal, desde a data de seu requerimento administrativo (09/01/2020), observada a prescrição quinquenal, descontando-se eventuais valores pagos administrativamente ou por força de antecipação dos efeitos da tutela.

A correção monetária dos valores em atraso, bem como os juros de mora, estes incidentes a partir da citação até a expedição do ofício requisitório, serão calculados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente na data de início da liquidação/cumprimento do julgado, em atenção aos postulados da segurança jurídica e celeridade processuais.

Haja vista a sucumbência mínima do requerente, condeno o requerido a pagar honorários advocatícios ao advogado da parte requerente, nos percentuais mínimos referidos no artigo 85, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, sobre o valor da condenação, assentando, contudo, que não serão incluídas na base de cálculo as parcelas que se vencerem após a prolação desta sentença, conforme intelecção do enunciado da súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Custas na forma da lei.

Tendo em vista a existência do direito subjetivo e o perigo da demora, dado o caráter alimentar do benefício, determino, a requerimento da parte (id 57869511 - Pág. 2) com fundamento no artigo 497 do Código de Processo Civil, que o requerido inicie o pagamento, ao requerente, do benefício objeto da condenação, no prazo de até 45 dias, a partir de comunicação oficial, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100,00.

Os valores em atraso serão pagos após o trânsito em julgado.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil, porque, considerado o salário-de-contribuição da parte requerente, as datas de entrada do requerimento e desta sentença, bem assim a perspectiva da data de julgamento em segunda instância, caso haja recurso, é intuitivo que o valor da condenação, se mantida a sentença, não superará o patamar de 1.000 salários-mínimos.”

Em suas razões recursais, requer o INSS a reforma da sentença, em razão da ausência da comprovação do exercício da atividade rural, bem como do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial e da forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Com as contrarrazões (ID 266986700), os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

Antes da publicação da Emenda Constitucional no 20, de 1998, aplicavam-se as regras da aposentadoria por tempo de serviço, previstas na Lei no 8.213/1991, aos segurados que completassem as idades mínimas de anos de serviço, nos seguintes termos:

“Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo masculino.

Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa renda mensal de:

I - para a mulher: 70% do salário-de-benefício aos 25 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário-de-benefício aos 30 anos de serviço;

II - para o homem: 70% do salário-de-benefício aos 30 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário-de-benefício aos 35 anos de serviço.”

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, contudo, foi implementada a aposentadoria por tempo de contribuição, com as correspondentes regras de transição, aplicáveis àqueles segurados que já estavam filiados ao Regime Geral da Previdência Social antes de 16/12/1998 (data da publicação da referida emenda), mas que eventualmente ainda não houvessem completado o período necessário para a correspondente aposentadoria.

Nesse sentido, o artigo 9o da Emenda Constitucional no 20/98 trouxe uma regra de transição ao segurado que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social, até a data de publicação da referida emenda constitucional (16/12/1998), a saber:

“Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

§ 2o - O professor que, até a data da publicação desta Emenda, tenha exercido atividade de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no "caput", terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício de atividade de magistério.”.

Com relação aos anos de contribuição que foram trabalhados após a Emenda Constitucional no 20/98, deverão ser verificadas as alterações efetuadas nos artigos 201 e 202 da Constituição Federal, que extinguiu a aposentadoria proporcional por tempo de serviço no âmbito do Regime Geral da Previdência Social.

Desta forma, os segurados que ainda não possuíam direito adquirido à aposentadoria por tempo de serviço em 15/12/1998, mas que já estavam inscritos no Regime Geral de Previdência Social previamente à publicação da Emenda Constitucional no 20/98, poderiam optar pela regra de transição do artigo 9o da referida emenda constitucional acima transcrito, ou pela regra definitiva para a concessão de aposentadoria por contribuição, prevista no artigo 201, § 7o da Constituição Federal.

Vale destacar, nessa esteira, o disposto nos §§7o e 8o do artigo 201 da Carta Magna, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8o O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7o será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar”.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CÔMPUTO DO TEMPO EXERCIDO APÓS 1998. BENEFÍCIO DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO.

1. A aposentadoria por tempo de serviço foi substituída pela EC 20/98 pela aposentadoria por contribuição, respeitado o direito adquirido daqueles que completaram os requisitos para a fruição do benefício até a data da publicação da citada Emenda Constitucional (15.12.1998). Ressalte-se que os segurados que não possuíam direito adquirido poderiam optar pela regra de transição do art. 9o da EC 20/98 ou pela regra definitiva para a concessão de aposentadoria por contribuição, prevista no art. 201, § 7o. da Constituição Federal.

2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu que antes da promulgação da EC 20/98 o autor já perfazia mais de 30 anos de contribuição. Assim, não havendo previsão de limite etário para aposentadoria por tempo de serviço, irretocável o acórdão recorrido.

3. Destaque-se que, de fato, como colacionado nos julgados trazidos pela Autarquia em sua peça recursal, o período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, ocorre que nos autos o Tribunal reconheceu ao autor aposentadoria integral, razão pela qual tais precedentes não se aplicam à hipótese.

4. Agravo Regimental do INSS desprovido."

(AgRg no AREsp n. 116.083/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 2/3/2016.)

Por outro lado, havendo tempo de serviço posterior a 28/11/99, devem ser obedecidas as normativas previstas na Lei no 9.876/99 no que tange ao cálculo do valor do benefício, como se pode extrair do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 575.089, que refletiu no Tema de Repercussão Geral no 70, cuja ementa se transcreve a seguir:

"EMENTA: INSS. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 3o DA EC 20/98. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 16.12.1998. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CALCULADO EM CONFORMIDADE COM NORMAS VIGENTES ANTES DO ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. INADMISSIBILIDADE. RE IMPROVIDO. I - Embora tenha o recorrente direito adquirido à aposentadoria, nos termos do art. 3o da EC 20/98, não pode computar tempo de serviço posterior a ela, valendo-se das regras vigentes antes de sua edição. II - Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, razão pela qual não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior. III - A superposição de vantagens caracteriza sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. IV - Recurso extraordinário improvido."

(RE 575089, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10-09-2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-09 PP-01773 RB v. 20, n. 541, 2008, p. 23-26 RT v. 98, n. 880, 2009, p. 122-129)

Com efeito, inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, devendo o segurado que pretender agregar tempo posterior à EC no 20/98, submeter-se ao novo ordenamento, com observância das regras de transição.

Da aposentadoria proporcional antes da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998

Pela regra anterior à Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98, a aposentadoria por tempo de serviço, na forma proporcional, será devida ao segurado que completou 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino, antes da vigência da referida Emenda, uma vez assegurado seu direito adquirido (Lei no 8.213/91, artigo 52).

Se não tiver cumprido tais exigências até a publicação da EC no 20/98, aquele que pretende se aposentar com proventos proporcionais deve cumprir as seguintes condições: (i) estar filiado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS quando da entrada em vigor da referida Emenda; (iii) contar com 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, ou 48 (quarenta e oito) anos de idade, se mulher; (iv) somar no mínimo 30 (trinta) anos, se homem, ou 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, de tempo de serviço, e (v) adicionar o pedágio de 40% (quarenta por cento) sobre o tempo faltante, em 16/12/98, ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional (Emenda Constitucional no 20/98, artigo 9o, §1o).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já há muito tempo se consolidou nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS. RGPS. ART. 3o DA EC 20/98. CONCESSÃO ATÉ 16/12/98. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITO TEMPORAL. INSUFICIENTE. ART. 9o DA EC 20/98. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. IDADE E PEDÁGIO. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À EC 20/98. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA INTEGRAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - A questão posta em debate restringe-se em definir se é possível a obtenção de aposentadoria proporcional após a vigência da Emenda Constitucional 20/98, sem o preenchimento das regras de transição ali estabelecidas.

II - Ressalte-se que as regras aplicáveis ao regime geral de previdência social encontram-se no art. 201 da Constituição Federal, sendo que as determinações sobre a aposentadoria estão em seu parágrafo 7o, que, mesmo após a Emenda Constitucional 20/98, manteve a aposentadoria por idade e a por tempo de serviço, esta atualmente denominada por tempo de contribuição.

III - A Emenda Constitucional 20/98 assegura, em seu artigo 3o, a concessão de aposentadoria proporcional aos que tenham cumprido os requisitos até a data de sua publicação, em 16/12/98.

IV - No caso do direito adquirido em relação à aposentadoria proporcional, faz-se necessário apenas o requisito temporal, ou seja, 30 (trinta) anos de trabalho no caso do homem e 25 (vinte e cinco) no caso da mulher, requisitos que devem ser preenchidos até a data da publicação da referida emenda. Preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria.

V - Para os segurados que se encontram filiados ao sistema previdenciário à época da publicação da EC 20/98, mas não contam com tempo suficiente para requerer a aposentadoria proporcional ou integral ficam sujeitos as normas de transição para o cômputo de tempo de serviço. Assim, as regras de transição só encontram aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da emenda.

VI - A referida emenda apenas aboliu a aposentadoria proporcional, mantendo-a para os que já se encontravam vinculados ao sistema quando da sua edição, com algumas exigências a mais, expressas em seu art. 9o.

VII - O período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, se não forem observados os requisitos dos preceitos de transição, consistentes em idade mínima e período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento), este intitulado "pedágio" pelos doutrinadores.

VIII - Não contando a parte-autora com o período aquisitivo completo à data da publicação da EC 20/98, inviável o somatório de tempo de serviço posterior com anterior para o cômputo da aposentadoria proporcional sem observância das regras de transição.

IX - In casu, como não restaram sequer atendidos os requisitos para a aposentadoria proporcional, o agravante não faz jus à aposentadoria integral.

X - Agravo interno desprovido."

(AgRg nos EDcl no Ag n. 724.536/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 16/3/2006, DJ de 10/4/2006, p. 281.)

Importa ressaltar, contudo, que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, revogou o artigo 9o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, cujos impactos, a partir de sua publicação, serão abordados em tópico próprio adiante.

Da aposentadoria integral antes da Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019

Concede-se a aposentadoria integral (i) pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 20/98 se comprovado o exercício de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou 30 (trinta) anos, se mulher, antes da vigência da Emenda, ou (ii) pelas regras permanentes estabelecidas pela referida Emenda, se preenchido o requisito temporal após a mencionada alteração constitucional (Lei no 8.213/91, artigo 53, incisos I e II).

Importa ressaltar que, na redação do Projeto de Emenda à Constituição que se tornaria posteriormente a EC no 20/98, o inciso I, do § 7o, do artigo 201, da Constituição Federal, associava tempo mínimo de contribuição de 35 anos, para homem, e 30 anos, para mulher, à idade mínima de 60 anos e 55 anos, respectivamente.

No entanto, não sendo aprovada a exigência da idade mínima quando da promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, a regra de transição para a aposentadoria integral restou inócua, uma vez que, no texto permanente (artigo 201, § 7o, inciso I), a aposentadoria integral será concedida levando-se em conta somente o tempo de contribuição.

É o que restou consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR À EC 20/98 PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Afastada a alegada violação ao art. 535 do CPC, porquanto a questão suscitada foi apreciada pelo acórdão recorrido. Apesar de oposta aos interesses do ora recorrente, a fundamentação adotada pelo aresto foi apropriada para a conclusão por ele alcançada.

2. A Emenda Constitucional 20/98 extinguiu a aposentadoria proporcional por tempo de serviço. Assim, para fazer jus a esse benefício, necessário o preenchimento dos requisitos anteriormente à data de sua edição (15/12/98).

3. Com relação à aposentadoria integral, entretanto, na redação do Projeto de Emenda à Constituição, o inciso I do § 7o do art. 201 da CF/88 associava tempo mínimo de contribuição (35 anos para homem, e 30 anos para mulher) à idade mínima de 60 anos e 55 anos, respectivamente. Como a exigência da idade mínima não foi aprovada pela Emenda 20/98, a regra de transição para a aposentadoria integral restou sem efeito, já que, no texto permanente (art. 201, § 7o, Inciso I), a aposentadoria integral será concedida levando-se em conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou ?pedágio?.

4. Recurso especial conhecido e improvido."

(REsp n. 797.209/MG, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 18/5/2009.)

Nesse sentido, aliás, o próprio INSS reconheceu não serem exigíveis, para a aposentação na sua forma integral, quer a idade mínima, quer o cumprimento do tempo adicional de 20%, aos segurados já inscritos na Previdência Social em 16/12/1998. É o que se comprova dos termos postos pelo artigo 109, inciso I, da Instrução Normativa INSS/DC no 118, de 14/04/2005:

“Art. 109. Os segurados inscritos no RGPS até o dia 16 de dezembro de 1998, inclusive os oriundos de outro Regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida, atentando-se para o contido no § 2o, do art. 38 desta IN, terão direito à aposentadoria por tempo de contribuição nas seguintes situações:

I - aposentadoria por tempo de contribuição, conforme o caso, com renda mensal no valor de cem por cento do salário-de-benefício, desde que cumpridos:

a) 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

b) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.”

Destaque-se, porém, que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, extinguiu essa modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, que continua sendo válida apenas pelas regras de transição, para aqueles que já estavam filiados ao Regime Geral de Previdência Social ou que já haviam contribuído para a previdência antes de sua publicação, em 13 de novembro de 2019. A partir da EC no 103/2019, o quesito aposentadoria por idade se sobrepõe.

Da carência estabelecida pela Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991

Além dos requisitos explicitados acima, o período de carência é também requisito legal para obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, dispondo o artigo 25 da Lei no 8.213/91:

“Artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26:

(...) II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais.”

Assim, para os segurados inscritos no Regime Geral de Previdência Social - RGPS a partir da vigência da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, a carência é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais.

Por outro lado, para os segurados que já eram filiados antes do advento da Lei no 8.213/91, aplica-se a tabela de transição de carência estabelecida no seu artigo 142, em que se relaciona um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II, de acordo com o ano de implemento dos demais requisitos (tempo de serviço ou idade).

Da aposentadoria pelas regras da Emenda Constitucional no 103/2019, de 13/11/2019

Com a Reforma da Previdência aprovada pela Emenda Constitucional no 103/2019, que alterou o artigo 201 da Constituição Federal, tem-se que para todos os casos de aposentadoria, a idade dos segurados passa a ser o primeiro requisito a ser cumprido, observado o tempo mínimo de contribuição, nos seguintes termos:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8o O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7o será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar.

§ 9o Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

§ 9o-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.”

Assim, a idade mínima para aposentadoria, regra geral, será de 65 (sessenta e cinco) anos para homens, e 62 (sessenta e dois) anos para mulheres, sendo que no caso dos trabalhadores rurais as idades mínimas para aposentadoria caem para 60 (sessenta) e 55 (cinquenta e cinco) anos para homens e mulheres, respectivamente.

Além da regra geral para a concessão da aposentadoria prevista no artigo 201, §7o e seguintes da Carta Magna, a Emenda Constitucional no 103/2019 também trouxe regras de transição para a concessão do benefício, previstas em seus artigos 15 a 19, nos seguintes termos:

“Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

§ 2o O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

II - ao professor que comprove 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem.

§ 2o O valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei.”

Vale destacar, nessa esteira, trecho de ementa de acórdão da lavra do Excelentíssimo Desembargador Nelson Porfírio, desta Egrégia Décima Turma, in verbis:

“ (...) 3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. A Emenda Constitucional n.o 103/2019, publicada em 13.11.2019, entre outras alterações em diversos dispositivos constitucionais, deu nova redação ao inciso I do art. 201 da CF/88, passando a exigir para a obtenção de aposentadoria urbana no RGPS, a idade mínima de 65 anos de idade (homem) e 62 anos de idade (mulher), observado tempo mínimo de contribuição (o § 1o do referido art. 201 estabelece a previsão de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para as pessoas com deficiência e para os que exercem atividades tidas por especiais, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação). Aos segurados filiados ao RGPS até a publicação da EC 103 (13.11.2019), foram estabelecidas algumas regras de transição pelos art. 15, 16, 17, 18 e 20 da referida EC 103/2019, que devem ser avaliadas caso a caso, uma vez que é a situação específica de cada segurado o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável. Ainda, conforme disposto no art. 3o, caput, e § 2o da referida emenda, foram preservados os direitos adquiridos dos segurados e dependentes do RGPS, que, até a data de entrada em vigor da alteração constitucional (13.11.2019), demonstrem o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte, ainda que requeridas posteriormente. Com relação à aposentadoria especial, a Emenda Constitucional n. 103/2019 alterou profundamente os critérios para sua concessão, reintroduzindo o requisito etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício. Ainda, dentre as alterações promovidas pela EC n.o 103/2019, merece destaque a vedação da conversão em comum de tempo de serviço especial realizado após a sua entrada em vigor (art. 25, §2o). Por fim, importante consignar que se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal a ADI 6309, de relatoria do Min. Roberto Barroso, cujo objeto versa sobre a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela EC no 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

(...)

13. A regra de transição prevista no art. 17 da EC no 103/2019, em síntese, dispõe ser devida aposentadoria aos segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até 13.11.2019 (data da entrada em vigor da referida emenda) e que nesta data contarem com mais de 28 (vinte e oito) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, quando preencherem, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se homem; e ii) período contributivo adicional de 50% (cinquenta por cento) do tempo que, nada da entrada em vigor da EC no 103/2019, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem. Por fim, o valor do benefício concedido na forma da regra de transição supracitada será apurado nos termos do art. 17, parágrafo único, da EC no 103/2019 (...) .“

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005284-85.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 29/05/2024, DJEN DATA: 05/06/2024)

Por fim, importante ressaltar as novas regras sobre a contagem recíproca e a contagem de tempo de contribuição fictício, as quais são admitidas tão somente até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no103/2019, que assim dispõe em seu artigo 25:

“Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal.”

Ainda, nos termos do artigo 201, § 14, da Constituição Federal:

“§ 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca.”

Portanto, a atividade laboral especial exercida após a Emenda no 103/2019 não mais poderá ser convertida para tempo de atividade comum, para fim de concessão de aposentadoria no Regime Geral, ou para fins de contagem recíproca com o Regime Próprio.

Do tempo de serviço rural e sua comprovação

Para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, o segurado poderá comprovar períodos de atividade rural, sem registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, a fim de somar aos períodos urbanos registrados em carteira de trabalho, esclarecendo-se que após a edição da Lei no 8.213/91, deve demonstrar os efetivos recolhimentos previdenciários.

A comprovação da atividade rural pode ser realizada mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal, conforme o § 3o do artigo 55 da Lei no 8.213, de 24/07/1991, in verbis:

"Art. 55. (...)

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)"

Nesse sentido, estabelece o verbete da Súmula 149 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário” (Superior Tribunal de Justiça, Terceira Seção, julgado em 07/12/1995, DJ 18/12/1995).

O precedente aplica-se também aos trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, conforme assentado no Tema 554 do STJ: “Aplica-se a Súmula 149/STJ (...) aos trabalhadores rurais denominados 'boias-frias', sendo imprescindível a apresentação de início de prova material. Por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal” (REsp Repetitivo no 1.321.493, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 10/10/2012, DJe 19/12/2012).

Ademais, com fulcro na possibilidade de eficácia prospectiva e retrospectiva dos documentos, o reconhecimento de tempo de serviço rural vai além do período relativo ao início de prova material, quando for corroborado por prova testemunhal. Esse entendimento foi consolidado pelo C. STJ no Tema 638: “Mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório" (RESP no 1.348.633/SP, Relator Mininstro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28/08/2013, DJE 05/12/2014).

Nessa senda, confirmando que não prescinde que o início de prova material diga respeito a todo o período de carência, contanto que seja corroborado pela prova testemunhal, o C. STJ editou a Súmula 577: “É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório” (Primeira Seção, j. 22/06/2016, DJe 27/06/2016).

As provas materiais aptas à demonstração do trabalho rural foram elencadas no rol meramente exemplificativo do artigo 106 da Lei no 8.213, de 24/07/1991, conforme jurisprudência pacificada (Precedentes: AgInt no REsp 1.949.509/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp 1372590/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/03/2019).

A comprovação da atividade rural será realizada, ainda, mediante verificação dos registros de segurados especiais no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, na forma dos artigos 38-A e 38-B da Lei no 8.213, de 24/07/1991.

Quanto à declaração de sindicato de trabalhadores rurais, o documento foi submetido a três disciplinas distintas. Inicialmente, por força do disposto pelo artigo 106 do Plano de Benefício da Previdência Social, exigia-se a homologação do Ministério Público. A partir da edição da Lei no 9.063, em 14/06/1995, passou a ser necessária a homologação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. E desde 18/01/2019, com a edição da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846, de 2019, não pode ser aceita a referida declaração para fins de comprovação da atividade rural.

As declarações firmadas por supostos ex-empregadores ou subscritas por testemunhas, noticiando a prestação do trabalho na roça, não se prestam ao reconhecimento então pretendido, tendo em conta que equivalem a meros depoimentos reduzidos a termo, sem o crivo do contraditório.

Igualmente não alcançam os fins pretendidos, a apresentação de documentos comprobatórios da posse da terra pelos mesmos ex-empregadores, visto que não trazem elementos indicativos da atividade exercida pela parte requerente.

Já a mera demonstração, pela parte demandante, de propriedade rural, só se constituirá em elemento probatório válido desde que traga a respectiva qualificação como lavrador ou agricultor.

Tem-se, por definição, como início razoável de prova material, documentos que tragam a qualificação da parte autora como lavrador, tais como assentamentos civis ou documentos expedidos por órgãos públicos.

Da mesma forma, é entendimento já consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que documentos apresentados em nome dos pais, ou outros membros da família, que os qualifiquem como lavradores, constituem início de prova do trabalho de natureza rurícola dos filhos, bem como a qualificação de um dos cônjuges como lavrador se estende ao outro, a partir da celebração do matrimônio (AgInt no REsp 1949509/MS; Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA; Primeira Turma; Data do Julgamento 14/02/2022; Data da Publicação/Fonte DJe 17/02/2022).

Na atividade desempenhada em regime de economia familiar, toda a documentação comprobatória, como talonários fiscais e títulos de propriedade, é expedida, em regra, em nome daquele que faz frente aos negócios do grupo familiar. Ressalte-se, contudo, que nem sempre é possível comprovar o exercício da atividade em regime de economia familiar através de documentos. Muitas vezes o pequeno produtor cultiva apenas o suficiente para o consumo da família e, caso revenda o pouco do excedente, não emite a correspondente nota fiscal, cuja eventual responsabilidade não está sob análise nesta esfera. O homem simples, oriundo do meio rural, comumente efetua a simples troca de parte da sua colheita por outros produtos, de sua necessidade, que um sitiante vizinho eventualmente tenha colhido, ou a entrega, como forma de pagamento, pela parceria na utilização do espaço de terra cedido para plantar.

Ressalte-se que o trabalho urbano de membro da família não descaracteriza, por si só, o exercício de trabalho rural em regime de economia familiar de outro.

De outra parte, a ausência de início de prova material constitui óbice ao julgamento do mérito da lide, resultando, necessariamente, em extinção sem julgamento de mérito, a teor do previsto no artigo 55, § 3°, da Lei no 8.213, de 24/07/1991, caracterizando-se a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Foi submetida questão à Corte Especial do C. STJ no sentido de pacificar a solução dos casos nos quais “a parte autora deixou de instruir seu pedido inicial com documentos que comprovassem o exercício de atividade rural em momento imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, consoante exigência legal prevista no art. 143 da Lei 8.213/91”.

Aquela C. Corte Superior cristalizou o assunto no Tema 629 do STJ: “A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa” (RESP Repetitivo no 1.352.721/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

No que se refere ao recolhimento das contribuições previdenciárias, destaco que o dever legal de promover seu recolhimento junto ao INSS e descontar da remuneração do empregado a seu serviço, compete exclusivamente ao empregador, por ser este o responsável pelo seu repasse aos cofres da Previdência, a quem cabe a sua fiscalização, possuindo, inclusive, ação própria para haver o seu crédito, podendo exigir do devedor o cumprimento da legislação. No caso da prestação de trabalho em regime de economia familiar, é certo que o segurado é dispensado do período de carência, nos termos do disposto no artigo 26, inciso III, da Lei de Benefícios e, na condição de segurado especial, assim enquadrado pelo artigo 11, inciso VII, da legislação em comento, caberia o dever de recolher as contribuições, tão-somente se houvesse comercializado a produção no exterior, no varejo, isto é, para o consumidor final, para empregador rural-pessoa física, ou a outro segurado especial (artigo 30, inciso X, da Lei de Custeio).

Finalmente, consigno também que eventuais períodos rurais reconhecidos sem contribuições, anteriores à edição da Lei no 8.213/91, não são computados como período de carência, nos termos do artigo 55, §2o da referida lei, in verbis:

"§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento."

Portanto, para efeito de carência, serão computados tão somente os períodos rurais posteriores ao advento da Lei no 8.213/91, desde que comprovadas as devidas contribuições.

Do trabalho rural por menor de 14 anos

Apesar do comando constitucional previsto em seu artigo 7o, inciso XXXIII, que proíbe "qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos", não se mostra admissível desconsiderar a atividade rural exercida por menor compelido pela realidade fática a trabalhar antes mesmo de completar 12 anos de idade. Nesse sentido, é sabido que o trabalhador que nasce na zona rural pode ser iniciado muito cedo na atividade laborativa, principalmente aqueles que trabalham em regime de economia familiar.

Por esta razão não se mostra plausível utilizar o comando previsto no artigo 7o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, criado justamente com o intuito de proteção do trabalhador, da criança e do adolescente, ser utilizado em detrimento do próprio trabalhador, sob pena de aplicar-lhe dupla punição.

Assim firmou entendimento o E. Supremo Tribunal Federal:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL POR CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 7o, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral. Regra constitucional que busca a proteção e defesa dos trabalhadores não pode ser utilizada para privá-los dos seus direitos, inclusive, previdenciários. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)." (RE 1225475 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2021 PUBLIC 05-02-2021)

"Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei no. 8213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5o, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2a T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.04.86; e RE 104.654, 2a T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento." (AI 529694, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15-02-2005, DJ 11-03-2005 PP-00043 EMENT VOL-02183-09 PP-01827 RTJ VOL-00193-01 PP-00417 RDECTRAB v. 12, n. 129, 2005, p. 176-190)

A questão tem sido reiteradamente decidida monocraticamente no Supremo Tribunal Federal. Cite-se: ARE 1.466.846/RS, Rel Min. Cristiano Zanin, DJe 29/11/2023; ARE 1303992 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01/12/2021; ARE 1.441.561/CE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/6/2023; ARE 1.331.786/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/10/2021; ARE 1322874/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 08/06/2021; RE 1.295.001/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/11/2020.

Não obstante, no mesmo sentido os precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHO INFANTIL. CÔMPUTO DE PERÍODO LABORADO ANTES DA IDADE MÍNIMA LEGAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ESCOPO PROTETIVO DA NORMA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO STF.

1. "Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011).

(...) Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do propósito inspirador da regra de proteção" (AgInt no AREsp 956.558/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17.6.2020). No mesmo sentido: STJ - AgRg no REsp 1.150.829/SP, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 4.10.2010; AgRg no Ag 922.625/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 29.10.2007, p. 333; e STF - AI 529.694/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 11.3.2005.

2. Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.811.727/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 SEM O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE. INDISPENSABILIDADE DA MAIS AMPLA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO PERÍODO DE TRABALHO PRESTADO PELO MENOR, ANTES DE ATINGIR A IDADE MÍNIMA PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. EXCEPCIONAL PREVALÊNCIA DA REALIDADE FACTUAL DIANTE DE REGRAS POSITIVADAS PROIBITIVAS DO TRABALHO DO INFANTE. ENTENDIMENTO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TNU. ATIVIDADE CAMPESINA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em reconhecer a excepcional possibilidade de cômputo do labor de menor de 12 anos de idade, para fins previdenciários. Assim, dada a natureza da questão envolvida, deve a análise juducial da demanda ser realizada sob a influência do pensamento garantístico, de modo a que o julgamento da causa reflita e espelhe o entendimento jurídico que confere maior proteção e mais eficaz tutela dos direitos subjetivos dos hipossuficientes.

2. Abono da legislação infraconstitucional que impõe o limite mínimo de 16 anos de idade para a inscrição no RGPS, no intuito de evitar a exploração do trabalho da criança e do adolescente, ancorado no art. 7o., XXXIII da Constituição Federal. Entretanto, essa imposição etária não inibe que se reconheça, em condições especiais, o tempo de serviço de trabalho rural efetivamente prestado pelo menor, de modo que não se lhe acrescente um prejuízo adicional à perda de sua infância.

3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7o., XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos Trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos (RE 537.040/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9.8.2011). A interpretação de qualquer regra positivada deve atender aos propósitos de sua edição; no caso de regras protetoras de direitos de menores, a compreensão jurídica não poderá, jamais, contrariar a finalidade protetiva inspiradora da regra jurídica.

4. No mesmo sentido, esta Corte já assentou a orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, teve por escopo a sua proteção, tendo sido estabelecida a proibição em benefício do menor e não em seu prejuízo. Reconhecendo, assim, que os menores de idade não podem ser prejudicados em seus direitos trabalhistas e previdenciário, quando comprovado o exercício de atividade laboral na infância.

5. Desta feita, não é admissível desconsiderar a atividade rural exercida por uma criança impelida a trabalhar antes mesmo dos seus 12 anos, sob pena de punir duplamente o Trabalhador, que teve a infância sacrificada por conta do trabalho na lide rural e que não poderia ter tal tempo aproveitado no momento da concessão de sua aposentadoria. Interpretação em sentido contrário seria infringente do propósito inspirador da regra de proteção.

6. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que as provas materiais carreadas aliadas às testemunhas ouvidas, comprovam que o autor exerceu atividade campesina desde a infância até 1978, embora tenha fixado como termo inicial para aproveitamento de tal tempo o momento em que o autor implementou 14 anos de idade (1969).

7. Há rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural, estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos e não em um limite mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. Reafirma-se que o trabalho da criança e do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o justifique; no entanto, uma vez prestado o labor o respectivo tempo deve ser computado, sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem emprega ou explora o trabalho de menores.

8. Agravo Interno do Segurado provido." (AgInt no AREsp n. 956.558/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

"AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. RURÍCOLA. LABOR DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. É assente nesta Corte que a via especial não se presta à apreciação de alegação de ofensa a dispositivo da Constituição da República, ainda que para fins de prequestionamento, não sendo omisso o julgado que silencia acerca da questão.

2. Impossível o conhecimento de questão não suscitada nas razões do recurso especial, no âmbito do agravo interno, sob pena de inovação recursal.

3. É firme neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da possibilidade de cômputo do labor rural comprovadamente desempenhado por menor de doze anos de idade.

4. Agravo ao qual se nega provimento." (AgRg no REsp n. 1.150.829/SP, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do Tj/sp), Sexta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe de 4/10/2010.)

Diante de tal realidade, a Turma Nacional de Uniformização - TNU firmou o Tema 219, assentando cristalinamente ser "possível o cômputo do tempo de serviço rural exercido por pessoa com idade inferior a 12 (doze) anos na época da prestação do labor campesino".

Do caso dos autos

No caso em questão, o recurso de apelação do INSS insurge-se contra o reconhecimento do exercício de atividade rural no período de 22/10/1971 a 30/10/1978, bem em relação à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Como início de prova material de seu trabalho no campo, a parte autora juntou cópias dos seguintes documentos, conforme elencado na sentença: “a) Comprovante de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural da Fazenda Rio do Peixe em 15.07.1974 (id. 57869515 – pág. 49) e de 1990 a 1995; b) Guia de Recolhimento de Empregador Rural em 1977 da Fazenda Rio do Peixe (id. 57869515 – pág. 50) e 1980/1984 com endereço no A. C. Júlio Neves PDV Pedras Altas (págs. 52/56); c) Contribuição Sindical Rural de 1998 e 1999 da Fazenda Rio do Peixe – endereço no município de Capim Grosso/BA (id. 57869515 – págs. 57/58); d) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR da Fazenda Rio do Peixe 1996/1997 (id. 57869515 – págs. 77/78); e) Contribuição à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – genitor agricultor familiar 12.06.1997 (id. 57869515 – pág. 82); f)Recibo de entrega da declaração do ITR de 2006 – Fazenda Rio do Peixe (id. 57869515 – pág. 86); g) Certidão de Arrolamento da Fazenda Poço Comprido – espólio de Rosenda Francisca de Matos ao genitor do autor em 15.07.1952 (id. 57869515 – págs. 87/88); h) Certificado de Cadastro da Fazenda Poço Comprido 04.07.1978 (id. 57869515 – pág. 89); i) Comprovante de pagamento ITR do imóvel Poços do Angico em nome de DOMINGOS GONÇALVES DE MATOS (id. 57869515 – pág.90); j) Comprovante de pagamento ITR da Fazenda Poço Comprido em nome do genitor do requerente 1992/1995 (id. 57869515 – págs.91/97); k) Documentos relacionados à Fazenda Poço Comprido 1992 e 1997/1999 (id. 57869515 – págs.100/106)”.

As testemunhas ouvidas em Juízo (mídia digital) afirmaram que a parte autora exerceu atividade rural no período alegado.

Tais depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram a prova material apresentada nos autos quanto à atividade rural, devendo ser mantido o reconhecimento do exercício da atividade rural no período de 22/10/1971 a 30/10/1978, sem registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.

Da concessão do benefício

Computado o tempo de atividade rural, anterior ao advento da Lei no 8.213/91, no período de 22/10/1971 a 30/10/1978, e os demais períodos de atividade comum incontroversos, com registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CPTS e no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, considerados na contagem administrativa realizada pelo INSS (ID 266986590 – Págs. 29/30), a parte autora totaliza mais de 35 anos de tempo de contribuição na data do requerimento administrativo formulado em 09/01/2020.

Observo que a parte autora também cumpriu o período de carência, nos termos do artigo 25, II, da Lei no 8.213/91, porquanto quando da implementação de todas as condições necessárias ao benefício, em 09/01/2020 (data do requerimento administrativo), comprovou ter vertido mais de 180 contribuições à Seguridade Social.

Considerando que cumprida a carência e implementado tempo de 35 anos de serviço após 16/12/1998, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 20/1998, a parte autora faz jus à aposentadoria integral por tempo de serviço, independentemente da idade, com fundamento no artigo 9o da EC no 20/1998, c.c o artigo 201, § 7o, da Constituição Federal.

Observo, ainda, que a parte autora preencheu os requisitos para a concessão do benefício antes da Emenda Constitucional no 103/2019, devendo, contudo, ser concedido o benefício mais vantajoso, conforme hipóteses elencadas na sentença.

O termo inicial do benefício e seus efeitos financeiros devem ser mantidos na data do requerimento administrativo (09/01/2020 - ID 266986590 – Págs. 29/30), nos termos dos artigos 49 e 53, inciso II, da Lei no 8.213/91.

Ainda que tenha sido produzida a prova testemunhal apenas em Juízo, não é cabível que a parte autora seja prejudicada, com a fixação do termo inicial na data da citação, se a própria lei exige a realização de prova oral para corroborar o início de prova material do exercício de atividade rural, tendo esses documentos sido juntados na via administrativa.

Nesse sentido, o item 2.2 do julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça: “2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.”

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Do direito de opção pelo benefício mais vantajoso

De acordo com a Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 2°, caput, compete ao ente autárquico observar "os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência".

Por conseguinte, em atenção ao princípio da legalidade e eficiência, a Instrução Normativa INSS/PRES no 77, de 21/01/2015, que estabelece rotinas para agilizar e uniformizar o reconhecimento de direitos dos segurados e beneficiários da Previdência Social, com observância dos princípios estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal, assim dispõe:

“Art. 687. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido.

Art. 688. Quando, por ocasião da decisão, for identificado que estão satisfeitos os requisitos para mais de um tipo de benefício, cabe ao INSS oferecer ao segurado o direito de opção, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles.”

Da mesma forma o artigo 222, § 3o, da IN INSS/PRES no 128/2022.

O Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, que tem por função básica mediar os litígios entre segurados e o INSS, vale referir, se orienta nesse mesmo sentido:

"ENUNCIADO N° 5 - A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido."

Assim, tendo em vista que a parte autora recebe aposentadoria por idade desde 22/10/2024, concedida administrativamente, deverá optar pelo benefício que lhe seja mais vantajoso.

Reconheço a possibilidade de que a referida opção seja feita por ocasião da liquidação do julgado, ressaltando-se que a autarquia deverá proceder à compensação dos valores dos dois benefícios, tendo em vista a vedação legal de cumulação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS e arbitro honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal, na forma da fundamentação.

Considerando a determinação para imediata implantação do benefício na sentença e o teor da petição ID 266986702 – Págs. 1/2, na qual a parte autora requer o cumprimento daquela decisão, cumpra-se referida decisão, comunicando-se ao INSS para que implante o benefício, observando que a autarquia previdenciária deverá oportunizar à parte autora a concessão do benefício mais vantajoso.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o exercício de atividade rural no período de 22/10/1971 a 30/10/1978 e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (09/01/2020).

A autarquia previdenciária sustentou ausência de comprovação do labor rural e do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, bem como requereu, subsidiariamente, alteração do termo inicial e dos critérios de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o exercício de atividade rural no período reconhecido na sentença; (ii) examinar se o segurado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e a correção do termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea aos fatos, corroborada por prova testemunhal, sendo inadmissível a prova exclusivamente testemunhal, nos termos do artigo 55, §3o, da Lei no 8.213/1991 e da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

Documentos em nome de membros do grupo familiar podem constituir início de prova material da atividade rurícola, especialmente em regime de economia familiar, sendo possível ampliar o período comprovado por meio de prova testemunhal idônea.

No caso, os documentos apresentados, relacionados a propriedades rurais vinculadas ao núcleo familiar do autor, aliados aos depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório, confirmam o exercício da atividade rural no período de 22/10/1971 a 30/10/1978.

O tempo de serviço rural anterior à Lei no 8.213/1991 pode ser computado para fins de tempo de contribuição independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para efeito de carência, nos termos do art. 55, §2o, da referida lei.

Somado o período rural reconhecido aos períodos urbanos constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS e da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, o segurado totaliza mais de 35 anos de tempo de contribuição na data do requerimento administrativo (09/01/2020), além de cumprir a carência mínima de 180 contribuições.

Preenchidos os requisitos antes da Emenda Constitucional no 103/2019, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do art. 201, §7o, da Constituição Federal e das regras da Emenda Constitucional no 20/1998.

O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo, ainda que a prova testemunhal tenha sido produzida apenas em juízo, porque os documentos já haviam sido apresentados na esfera administrativa.

O segurado que preenche requisitos para mais de um benefício possui direito de optar pelo mais vantajoso, conforme princípios da legalidade e eficiência e normas administrativas aplicáveis ao processo previdenciário.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios fixados em sucumbência recursal.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do tempo de serviço rural exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea.

O tempo de serviço rural anterior à Lei no 8.213/1991 pode ser computado para fins de tempo de contribuição independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para carência.

Preenchidos os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição antes da Emenda Constitucional no 103/2019, é devido o benefício desde a data do requerimento administrativo, assegurado ao segurado o direito de optar pelo benefício mais vantajoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXXIII, e 201, §7o e §14; CPC, arts. 85, §§3o, 4o e 11, 487, I, 496, §3o, I, 497 e 1.010; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 55, §§2o e 3o, e 106; Emenda Constitucional no 20/1998, art. 9o; Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 15 a 19 e 25; Lei no 9.784/1999, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Tema 554 (REsp 1.321.493, rel. Min. Herman Benjamin); STJ, Tema 638 (REsp 1.348.633/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima); STJ, Súmula 577; STJ, AgRg nos EDcl no Ag 724.536/MG, rel. Min. Gilson Dipp, j. 16.03.2006; STJ, REsp 797.209/MG, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 16.04.2009; STJ, AgInt no REsp 1.949.509/MS, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.811.727/PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.06.2021; STF, RE 575.089, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10.09.2008; STF, RE 1.225.475 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21.12.2020; STF, AI 529.694, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.02.2005; TRF3, ApCiv 5005284-85.2022.4.03.6183, rel. Des. Fed. Nelson Porfírio, j. 29.05.2024; TNU, Tema 219.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e arbitrar honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão